Tribunal: TCU
Processo: 014.191/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 838171, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 838171, função null, que teve como objeto Construção de Quadra de Esportes no municipio de Equador - RN (no da TCE no sistema: 491/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9985/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - ME, em desfavor de Noeide Clemens Ferreira de Morais (Prefeita no período de 1/1/2013 a 31/12/2020) e Cletson Rivaldo de Oliveira (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Equador (RN) por meio do Contrato de Repasse 2640.1035211-42/2016, que tinha por objeto a construção de quadra de esportes; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na não comprovação da titularidade da área na qual o objeto pactuado foi executado; Considerando que, estando em trâmite o processo no Tribunal, foram inseridas informações adicionais (peças 105-110) evidenciando a regularização da questão patrimonial que deu ensejo à instauração da TCE, dentre as quais se destaca "a Certidão de Inteiro Teor Registro de Imóveis, emitida pelo Cartório Extrajudicial de Equador/RN (peça 110), onde está registrada a sentença proferida nos autos do Processo 0802061-51.2022.8.20.5123, tratando do processo de desapropriação, com decisão favorável ao Município de Equador/RN, garantindo-lhe a imissão provisória na posse do imóvel, o que sana a irregularidade apontada"; Considerando que "foi apontada a execução de 100% do objeto do ajuste, bem como a funcionalidade da estrutura esportiva construída (quadra poliesportiva) e aprovação de todas as prestações de contas parciais da avença", inexistindo, portanto, dano a ser ressarcido ao erário; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 111-114), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, I, da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Ministério do Esporte a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.191/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cletson Rivaldo de Oliveira (XXX.148.724-XX); Noeide Clemens Ferreira de Morais (XXX.917.504-XX). 1.2. Órgão: Município de Equador (RN). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.